Tribunal: TJSP
Processo: 1009474-54.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DOS AUTORES DE QUE RECEBERAM DOS RÉUS UM INCORRETO RESULTADO DE EXAME DE "ULTRASSOM" QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO SEXO DA CRIANÇA, O QUE LHES GEROU CONSIDERÁVEL DESCONFORTO, ALÉM DE PREJUÍZO PATRIMONIAL.
SENTENÇA QUE ACOLHEU APENAS O PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS, E ADESIVO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DOS AUTORES DE QUE RECEBERAM DOS RÉUS UM INCORRETO RESULTADO DE EXAME DE "ULTRASSOM" QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO SEXO DA CRIANÇA, O QUE LHES GEROU CONSIDERÁVEL DESCONFORTO, ALÉM DE PREJUÍZO PATRIMONIAL.
SENTENÇA QUE ACOLHEU APENAS O PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS, E ADESIVO PELOS AUTORES.
RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL DE CONSUMO, EM FACE DA QUAL SOBRELEVA CONSIDERAR O DEVER DE O PRESTADOR FORNECER SERVIÇO DE QUALIDADE RAZOÁVEL, EM QUE NÃO INCIDA ELE EM INESCUSÁVEL ERRO DE TÉCNICA. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA QUE, REALIZADO NA 18a. SEMANA DE GESTAÇÃO, APRESENTOU UM RESULTADO INCORRETO, QUANDO, EM SE CONSIDERANDO O ESTÁGIO DA GESTAÇÃO, JÁ ERA POSSÍVEL IDENTIFICAR DIFERENÇAS ENTRE OS ÓRGÃOS SEXUAIS MASCULINOS E FEMININOS. ERRO PALMAR DE TÉCNICA EM QUE AS RÉS INCIDIDIRAM, E PELO QUAL DEVEM SER CIVILMENTE RESPONSABILIZADAS, MAS APENAS QUANTO AO DANO MORAL.
DANO MATERIAL, CONTUDO, NÃO CONFIGURADO. JUÍZO DE ORIGEM QUE BEM VALOROU O FATO DE QUE OS AUTORES, INDEPENDENTEMENTE DO SEXO DA CRIANÇA, ARCARIAM COM MESMOS CUSTOS ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE, NÃO HAVENDO NESSE CONTEXTO RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O INCORRETO RESULTADO DO EXAME.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CÂMARA. (RESSALVADA A POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR).